Tribunal: TJBA
Processo: 0002245-83.2009.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002245-83.2009.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
BETANIA ROCHA RODRIGUES registrado(a) civilmente como BETANIA ROCHA RODRIGUES, MILENA GILA FONTES, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, TICIANE OLIVEIRA LIRO BRAGA

APELADO: WEB NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
LUIS FILIPE PEDREIRA BRANDAO, LARISSA SENTO SE ROSSI, FABIO HENRIQUE BARBOSA FRAGA, YAN MEIRELLES DE MEIRELES, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OSCILAÇÕES E QUEDAS. DANO MATERIAL. COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação de Indenização por Danos Materiais, condenando a concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos suportados por pessoa jurídica em decorrência de falhas no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade da concessionária pelos danos alegadamente causados em equipamentos da empresa apelada, em virtude de oscilações e interrupções no serviço de energia elétrica, bem como à verificação da suficiência das provas produzidas para demonstrar o dano e o nexo de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e do art. 14 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa para a sua caracterização, bastando a demonstração do ato, do dano e do nexo de causalidade. A Apelada apresentou robusto conjunto probatório, incluindo laudo técnico pericial detalhado, que atestou a ocorrência de “
sérios problemas de suprimento de energia elétrica por parte da Concessionária
”, além de notas fiscais comprobatórias dos prejuízos materiais. A Apelante, por sua vez, não se desincumbiu do seu ônus de provar a regularidade na prestação do serviço ou a ocorrência de alguma causa excludente de sua responsabilidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, limitando-se a impugnações genéricas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Comprovada a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica por meio de laudo técnico não impugnado especificamente e demonstrados os danos materiais e o nexo de causalidade, impõe-se à concessionária o dever de indenizar, em razão de sua responsabilidade objetiva."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 37, § 6º, da Constituição Federal; Arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor; Arts. 373, I e II, e 487, I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência citada:

TJ-BA - Apelação: 80591614920218050001, Relator.: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 17/04/2024
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0002245-83.2009.8.05.0250, da Comarca de Simões Filho (BA), em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
WEB NORDESTE LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

II